Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de condenação anterior transitada em julgado, ainda que extinta a punibilidade, configura maus antecedentes e autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado no Tema no 150 do STF.
2. A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, sendo posteriormente reduzida à pena mínima legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3. A imposição de regime inicial semiaberto é justificada pela gravidade da conduta e pela reiteração criminosa específica, evidenciada por condenação anterior por crime da mesma natureza, ainda que antigo, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é afastada com base nos maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do CP, sendo considerada inadequada para reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.